Tribunal: TJMT
Processo: 1016192-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016192-84.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), RENATO RIGO - CPF: 019.467.021-02 (EMBARGANTE), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EXISTÊNCIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL RETIFICADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, por sua vez o erro material é um equívoco evidente e objetivo, que não afeta o mérito da decisão.

2 - Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
RENATO RIGO,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
258385674, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID.

260269680
), alega que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva, violando o art. 489, § 1o, IV, do CPC, que exige que as decisões enfrentem todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Aduz que o acórdão atribuiu a responsabilidade civil do acidente ao condutor do veículo, ignorando o fato de que a responsabilidade objetiva recai sobre o proprietário do veículo, conforme a teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa; o caminhão era de propriedade de terceiro e utilizado para prestação de serviços de transporte de grãos; o Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 17) equipara a vítima do evento danoso a um consumidor, reforçando a responsabilidade do proprietário do veículo.

Sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal teria indicado que o caminhão realizou manobra irregular, invadindo a pista contrária, o b.o não indica culpa do condutor nesse sentido, mas sim a perda de controle do veículo devido às condições da pista.

Requer a concessão de efeitos infringentes modificativos, alterando o entendimento do acórdão para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante e, consequentemente, afastar sua responsabilidade pelos danos.

Contrarrazões sob ID. 261878773.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado, uma vez que é adequada a complementação do julgamento.

A relação jurídica entre a seguradora e o causador do acidente em uma ação de regresso não é contratual, mas sim de caráter legal e obrigacional. Essa relação surge independentemente de qualquer vínculo prévio entre a seguradora e o responsável pelo dano, sendo fundamentada no direito de regresso previsto no artigo 786 do Código Civil.

Diante da natureza obrigacional civil da relação entre a seguradora e o causador do dano na ação de regresso, não há obrigação de incluir o proprietário do veículo no polo passivo, uma vez que não se trata de litisconsórcio passivo necessário.

O artigo 114 do Código de Processo Civil estabelece que o litisconsórcio necessário ocorre apenas quando a lei expressamente exige a participação de todos os envolvidos ou quando a natureza da relação jurídica impõe a presença de todos no processo.

No caso concreto, a seguradora busca a restituição do débito de quem efetivamente causou o acidente, o que não exige a participação obrigatória do proprietário do veículo.

A jurisprudência nacional coaduna:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente em transporte coletivo.
Pretensão de intervenção da seguradora da ré e do proprietário do veículo. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Hipótese de chamamento ao processo da seguradora – Aplicação do art. 101, inciso II, do CDC.
Incabível o chamamento ao processo do proprietário do veículo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-SP - AI: 22551101020168260000 SP 2255110-10.2016.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 11/04/2017, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2017) (g.n).

No que tange à alegação de erro material no acórdão quanto ao relato do boletim de ocorrência
, no qual, segundo o embargante, não se indica culpa do condutor, cumpre assentar que, de fato, o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal não afirma expressamente que houve a realização de manobra irregular. No entanto, registra que a carreta conduzida pela parte embargante ficou posicionada em "L", ocupando toda a pista.

Exprime o mesmo boletim de ocorrência que:

“Com base na análise dos vestígios identificados nos veículos, constatou-se que V1 estava deslocando sentido crescente, quando a carreta deu um "L", deslizando sobre a pista e vindo com o reboque na pista contrária, fazendo com que o condutor de V2, que seguia sentido decrescente, jogasse o veículo para fora do leito carroçável.”

As referidas matérias, todavia, não possuem o condão de modificar o julgado, uma vez que a conclusão adotada no acórdão decorre da análise do conjunto probatório, que se mostra acertado conforme os preceitos legais e jurisprudenciais.

Por outro lado, quanto a ilegitimidade passiva
, o que se observa é que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...)

A alegação de preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito da ação, uma vez que está diretamente relacionada à análise da responsabilidade do apelante pelo acidente.

O boletim de ocorrência produzido no local do acidente (ID 31110305) indica que o caminhão conduzido pelo réu/apelante realizou uma manobra conhecida como “L”, invadindo a pista contrária. Tal situação obrigou o condutor do veículo assegurado a desviar-se para fora da pista (leito carroçável), colidindo em uma vala.

Importa destacar inicialmente que o boletim de ocorrência, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal é documento oficial, elaborado por autoridade policial competente, e possui presunção relativa de veracidade, sendo corroborado por outros elementos dos autos.

Neste sentido preleciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

A descrição do evento no referido boletim demonstra que o acidente decorreu diretamente da manobra realizada pelo caminhão conduzido pelo apelante, que invadiu a pista contrária, configurando nexo de causalidade suficiente para sua responsabilização.

Segundo a doutrina:

(...)

Ademais, o fato de não ter ocorrido colisão direta entre os veículos não afasta a responsabilidade do apelante, pois, conforme o art. 186 do Código Civil, a responsabilidade civil também se aplica a atos que causem dano por meio indireto, como no presente caso.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para complementar o acórdão e suprir omissão e erro material verificados.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025